Tribunal: STF
Processo: HC 72225
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  PACIENTE   PRONUNCIADO.  ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO.
          Assentou-se  no  STF  o  entendimento  de  que  a  custódia
provisória  decretada na  sentença de  pronúncia  não está  sujeita a
prazo,  devendo ser mantida até o julgamento do acusado pelo Tribunal
do Júri.
          Hipótese configurada nos autos.
          Habeas corpus indeferido.